Tribunal: TJMT
Processo: 1036991-66.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036991-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MAURICIO DO PRADO - CPF: 046.015.001-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 023.075.721-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GALDINO OLIVEIRA - CPF: 729.935.531-00 (VÍTIMA), FABIO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 030.424.351-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CP, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a isenção do pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) se o apelante tem direito à isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

4. As provas constantes dos autos, incluindo depoimentos, boletim de ocorrência, auto de avaliação e outros documentos, confirmam a materialidade e a autoria do delito.

5. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

6. O pedido de isenção de custas processuais é improcedente, pois a hipossuficiência econômica não afasta a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é possível a absolvição do recorrente com base na negativa de autoria isolada nos autos, sobretudo quando a narrativa da vítima encontra amparo nos demais elementos probatórios jungidos ao feito, especialmente a apreensão de parte dos bens subtraídos em posse do réu. 2. A hipossuficiência econômica não impede a condenação ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de suspensão da exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no AREspn. 2.365.825/SP; N.U.
1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RODRIGO MAURICIO DO PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO MAURÍCIO DO PRADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o
condenou
nos autos da ação penal n. 1036991-66.2023.8.11.0002, pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
,

à pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de pena de multa.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 272642956,
o apelante, representado pela Defensoria Pública Estadual, busca sua
absolvição
por
ausência de provas suficientes
para sustentar o édito condenatório e a
isenção das custas e despesas processuais
, argumentando ser hipossuficiente economicamente. Ao final, prequestiona a matéria correlata.

O Ministério Público, em contrarrazões vistas no
ID 272642959, requer seja parcialmente provido o
recurso, apenas para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento

do apelo, conforme parecer acostado sob o ID 274654385.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 272642952), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2023, às 14h30min., no imóvel em construção situado na rua Doze, bairro Novo Mundo, em Várzea Grande/MT,
RODRIGO MAURÍCIO DO PRADO
, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a indivíduos ainda não identificados, mediante destruição de obstáculo, subtraiu bens alheios consistentes em uma roçadeira do tipo “Fort G Pro”, um aspirador de pó, marca Electrolux, um jogo de cadeiras, uma bomba lavadora de alta pressão, marca Electrolux, um perfurador de solo e um gerador de energia, todos pertencentes à vítima
Everton Galdino Oliveira
.

Em suma, a peça acusatória traz o seguinte relato fático:

“Apurou-se que, na data e horário dos fatos, aproveitando-se da ausência de vigilância na área em construção, o denunciado RODRIGO MAURÍCIO DO PRADO escalou e pulou sobre o muro do terreno, de lá coletando os bens supramencionados com o auxílio de uma escada ali disposta e após ter recebido o auxílio de seus comparsas para “estourar” os cadeados do portão, por onde carregaram e passaram os materiais mais pesados (gerador de energia, por exemplo), empreendendo fuga em sua caminhonete logo em seguida.

A vítima tomou conhecimento dos fatos após o pedreiro da construção ter se deparado com o portão “arrombado”, registrando a ocorrência sob o n.º 2023.39995.

Outro furto foi praticado em desfavor do terreno da vítima na madrugada do dia 08.03.2023 (B.O. n.º 2023.64437), tendo as autoridades policiais logrado êxito na detenção denunciado Rodrigo Maurício ainda em poder do veículo utilizado para transporte dos materiais e, em sua residência, foi possível a localização de parte da res furtiva da mesma data e da bomba lavadora furtada ainda no dia 10.02.2023.

Diante das circunstâncias, o indiciado foi detido naquele procedimento e levado à Central de Flagrantes/VG para providências.”
(ID 272642880)

Em razão desse fato, o recorrente foi denunciado e regularmente processado e, ao final da instrução probatória, condenado nos termos outrora mencionados, contexto em que exsurge irresignado.

1.
Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se lastreia na tese de que as
provas dos autos são insuficientes para fundamentar a condenação
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados ao longo do processo criminal, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência (ID 272641599), auto de avaliação indireta (ID 272642852), termo de exibição e apreensão (ID 272642859), termo de entrega (ID 272642860), relatório de intimação e investigação (ID 272642861), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitivas, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Em que pese
RODRIGO
tenha
negado veementemente
a prática delituosa em seu interrogatório judicial (ID 272642938), afirmando que apenas foi contratado para realizar o transporte dos objetos mediante pagamento de terceiros e defendendo que a bomba d’água apreendida lhe pertencia; não se incumbiu de comprovar suas alegações, existindo, por outro lado, elementos probatórios suficientes para respaldar a condenação decretada em primeiro grau.

Ouvido em juízo (ID 272642938), o ofendido
Everton Galdino Oliveira
relatou que, no mês de fevereiro de 2023, foi até o terreno de sua propriedade onde está construindo uma residência e, ao inspecionar o local, notou a falta de alguns pertences. Aduziu que, cerca de um mês depois, seu funcionário
Fábio
entrou em contato informando que o muro do terreno havia sido arrombado e novos materiais haviam desaparecido, ocasião em que também informou ter visto um veículo VW/Saveiro, cor branca, ocupado por três indivíduos passando devagar em frente ao local e acelerando ao notar a presença de
Fábio
.

A vítima ainda relatou que seu funcionário perseguiu o veículo conseguindo, assim, anotar a placa do carro e informar a polícia, o que levou a localização de um dos envolvidos, preso em flagrante em posse de parte dos bens furtados em fevereiro.

Corroborando a palavra da vítima, as testemunhas
Claudiney Alves Martins
e
Leonardo Tadeu Dias Nogueira
, investigadores da polícia civil, em juízo (ID 272642938), relataram ter tido acesso a imagens gravadas por câmeras de segurança que captaram a ocorrência dos fatos em fevereiro e março, possibilitando verificar parte da ação coordenada dos indivíduos que subtraíram os bens de alto valor da obra com o auxílio de um veículo de apoio.

Ambos afirmaram que, por meio da placa de identificação do automóvel, foi possível realizar buscas que conduziram à localização do veículo utilizado, pertencente ao apelante
RODRIGO
, escondido nas proximidades de sua residência, sem placas de identificação, na clara tentativa de se esquivar das autoridades, oportunidade em que parte da
res furtiva
dos dois crimes foi recuperada e devidamente reconhecida na delegacia pela vítima.

Além disso,
Fabio Nogueira dos Santos
, funcionário da obra no imóvel da vítima, ao prestar depoimento perante o contraditório, consignou que, na data dos fatos em fevereiro de 2023, foi ao local na companhia do ofendido e verificou que vários objetos haviam sido furtados. Relatou que, cerca de um mês depois, ao chegar no imóvel, novamente notou a ocorrência de invasão, ocasião em que também percebeu a presença de um veículo Saveiro, de cor branca, passando devagar em frente à obra, tendo o condutor do automóvel empreendido fuga assim que notou ter sido visto. Diante desse cenário,
Fábio
afirmou ter perseguido o veículo e anotado a placa, o que levou a identificação do recorrente
RODRIGO
.

Diante de todo o contexto probatório, verifico que o apelante limitou-se a negar a autoria dos fatos, sem trazer qualquer prova que sustentasse seu frágil álibi, deixando de indicar a pessoa que supostamente o contratou para realizar o serviço de frete, bem como de apresentar a nota fiscal da bomba d'água recuperada pela vítima, a qual alegou ser de sua propriedade.

Vale destacar que, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal já se manifestou sobre a valoração da palavra da vítima de delitos patrimoniais quando corroborada por demais elementos probatórios, especialmente a apreensão dos objetos furtados em posse do acusado:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova,
principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa

[TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].”
(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022) – negritei.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

2.
Da pretendida isenção das custas processuais:

Por fim, a defesa também pleiteia a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento dascustas processuaisé a fase deexecuçãoe, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais".
(AgRg no AREspn. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

à apelação interposta por
RODRIGO MAURÍCIO DO PRADO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1036991-66.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025